Tribunal: TJSP
Processo: 1011480-62.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição, em dobro, do valor relativo à cobrança de serviços de administração – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Possibilidade da capitalização – Sistema de amortização expressamente pactuado, que não

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição, em dobro, do valor relativo à cobrança de serviços de administração – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Possibilidade da capitalização – Sistema de amortização expressamente pactuado, que não comporta alteração – JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada SEGURO – Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada à parte consumidora a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – TARIFA DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO – Cobrança indevida – Devolução simples, porque não demonstrada a má-fé – Precedentes – Recurso do autor e do réu parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011480-62.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante EDMILSON DE
MORAES TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 9606
APELAÇÃO No 1011480-62.2017.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ 1a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS: BANCO SANTANDER
BRASIL
S/A
E
EDMILSON
DE
MORAES
TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ PROLATOR: PAULO ALEXANDRE AYRES
DE CAMARGO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Sentença de parcial
procedência para determinar a restituição, em dobro, do
valor relativo à cobrança de serviços de administração

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Contrato firmado na
vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001
Possibilidade da capitalização
Sistema de amortização
expressamente pactuado, que não comporta alteração

JUROS
REMUNERATÓRIOS

Taxa
de
juros
expressamente mencionada no contrato Abusividade não
demonstrada SEGURO Entendimento consolidado pelo C.
STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos
Inexistência de prova de que foi
oportunizada à parte consumidora a faculdade na
contratação do seguro ou a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade
reconhecida

TARIFA
DE
SERVIÇOS
DE
ADMINISTRAÇÃO
Cobrança indevida
Devolução
simples, porque não demonstrada a má-fé Precedentes
Recurso do autor e do réu parcialmente providos.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 210/215, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação revisional, para o fim
de condenar o réu a restituir ao autor, em dobro, o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
3
relativo à taxa de administração, com correção desde o
desembolso e juros de mora a partir da citação.
No mais, condenou o autor ao
pagamento de 80% das custas processuais e honorários
advocatícios, e condenou o réu ao pagamento dos 20%
restantes das custas e honorários, fixados estes em 10% sobre
o valor da condenação, e observada a gratuidade concedida ao
autor.
Recorre
o
réu
(fls.
219/228)
sustentando a regularidade da cobrança da tarifa de serviços
de administração, vez que prevista contratualmente.
Aduz ser indevida a determinação de
restituição dobrada, porquanto ausente má-fé de sua parte.
Por fim, afirma ter decaído de parte
mínima do pedido, de modo que as verbas sucumbenciais
deveriam ser carreadas unicamente para a parte autora, ou na
proporção de 90% em seu favor.
Apela também o autor (fls. 231/241)
alegando que a instituição financeira ré cobra juros superiores
ao efetivamente contratado, bem como teria condicionado a
obtenção de taxa bonificada à abertura de conta corrente no
segmento Van Gogh, em verdadeira venda casada.
Assevera que “o Brasil proíbe
veementemente a prática de USURA por qualquer pessoa
dentro do território nacional”, e que a capitalização de juros
seria prática vedada pelo ordenamento, devendo a amortização
da dívida ser substituído para o método GAUSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
4
Defende ser absurda e ilegal a
cobrança de seguro, e que a verba honorária comporta
majoração para o patamar máximo.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Ao que se verifica dos autos, as
partes celebraram contrato de crédito imobiliário, com a
contratação de financiamento no valor de R$ 212.720,00, a ser
pago em 420 parcelas mensais e consecutivas, com utilização
do sistema SAC de amortização.
Neste instrumento contratual ficou
estipulada a incidência de cobrança de seguros por morte ou
invalidez (0,021% incidente mensalmente sobre o saldo
devedor), e danos físicos do imóvel (0,01% incidente
mensalmente sobre o valor do imóvel), além de tarifa de
serviços administrativos de R$ 25,00 ao mês.
Ainda, ficou pactuada taxa de juros
de 0,93 % mensais e 11,1158% anuais, com CET anual de
12,58%, e previstos os valores de cada umas das 420 parcelas.
Portanto, o autor teve ciência dos
valores que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado
claramente o valor de cada uma das prestações a serem pagas
e
os
seus
respectivos
vencimentos,
levando-se
em
consideração o valor contratado, ao que aderiu livremente e de
forma voluntária, sem que houvesse demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
5
qualquer vício de consentimento e não pode, agora, requerer a
revisão da parcela devida sob o argumento de que houve a
injusta capitalização de juros.
No
caso
em
tela,
os
juros
questionados foram devidamente contratados e em valores não
abusivos, nada podendo se aferir sobre eventual ilegalidade na
cobrança.
Quanto à capitalização de juros,
insta notar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu no sentido da possibilidade de capitalização mensal de
juros em contratos firmados por instituição financeira após
31/03/2000, o que é corroborado pela Súmula 648 do STF.
E, no caso, os contratos foram
firmados quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, reeditada sob n. 2.170 de 23.08.01, que, em
seu artigo 5o autoriza a capitalização de juros em período
inferior a um ano.
Há cláusula estabelecendo taxa de
juros anuais superiores ao duodécuplo das taxas mensais,
o que permite a cobrança de juros de forma capitalizada,
inexistindo qualquer abusividade.
Ressalte-se que não há que se falar
em inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, reeditada sob
no 2.170-36/01 porquanto há de prevalecer a presunção de sua
constitucionalidade, enquanto não for reconhecida eventual
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A sua constitucionalidade decorre da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
6
imperatividade e autoexecutoriedade das normas jurídicas,
presumindo-se sua constitucionalidade, até que venha a ser
extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal,
aliás, questionada na ADIn no 2316/DF, ainda não resolvida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, o C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do
artigo 5o da referida Medida Provisória, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Renato Nalini.
Não se olvide que a Emenda
Constitucional no 40, publicada em 29/05/03, revogou o § 3o
do artigo 192, aniquilando a antiga discussão sobre o limite
constitucional de juros.
Vide Súmula Vinculante no 7 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
Portanto, não merecia acolhida a
alegação de ilegalidade na incidência de juros capitalizados.
Também não há que se cogitar de
limitação dos juros à taxa média de mercado.
Pacífico
que
as
instituições
financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, não
havendo ilegalidade tão-somente pela aplicação de taxa de
juros superior a 12% ao ano.
Desse modo, vigora como regra a
liberdade na pactuação dos juros no Sistema Financeiro
Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
7
Por outro lado, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, em acórdão paradigma, que,
em caso de abusividade da instituição financeira na
estipulação dos juros remuneratórios de seus contratos, e
havendo discrepância substancial da taxa média aferida pelo
Banco Central do Brasil - BACEN, torna-se cabível a revisão
contratual:
“Orientação
1.
Juros
Remuneratórios:
a)
As
instituições
financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art.591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento
em
concreto.”
(REsp
1061530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
E como parâmetro para a aferição da
abusividade, a I. Ministra Nancy Andrighi apontou a tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
8
das taxas médias de mercado, divulgadas desde outubro de
1999 pelo Banco Central do Brasil.
Contudo,
no
caso,
não
restou
demonstrada a discrepância substancial entre as taxas.
Nesse ponto, insta registrar que a
Jurisprudência dominante vem entendendo que, para que se
configure a abusividade da taxa de juros, necessário que as
taxas contratadas superem o dobro da taxa média do mercado
para operações da mesma natureza e período, o que, como
visto acima, não é o caso dos autos.
Dessa forma, não há como ser
reconhecida qualquer abusividade na cobrança dos juros
remuneratórios com relação a este contrato.
Assim, no caso, os valores cobrados
são constitucionais e legais, devendo prevalecer a máxima
pacta sunt servanda, não se cogitando de onerosidade
excessiva e nem de infringência a qualquer princípio
contratual, de modo que o método de amortização não
comporta a pretendida alteração.
Quanto ao seguro, a questão foi
objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito
dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte
entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
9
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios
do
contrato
não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida
a
cláusula
referente
ao
ressarcimento da despesa com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
10
do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar
a ocorrência de venda casada no que
tange ao seguro de proteção financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro
do contrato, nos termos da tese firmada
no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no
que tange à despesa com serviços
prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO. (Grifo nosso).
No caso, o contrato prevê a cobrança
de seguro de morte e invalidez permanente e seguro de danos
físicos ao imóvel, nos valores de 0,021% incidentes sobre o
saldo devedor e 0,010% incidentes sobre o valor do imóvel,
mensalmente, respectivamente.
Não há prova nos autos no sentido
de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a
faculdade de contratação ou não dos seguros ou mesmo a
liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo
exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade
de negociação pelo consumidor.
Em consequência, deve ser afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
11
a cobrança referente aos seguros, pois configurada a venda
casada, conforme v. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de Recurso Repetitivo.
Nesse sentido:
AÇÃO
REVISIONAL.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE
AMBAS
AS
PARTES.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
CAPITALIZAÇÃO
Parte autora que
não se insurge quanto aos capítulos da
sentença
que
mantiveram
referidos
encargos

Princípio
do
"tantum
devolutum
quantum
apellatum".
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
INTERESSE PROCESSUAL DEDUZIDA
PELO REQUERIDO
Afastamento

Possibilidade de propositura de ação
visando à readequação de parcelas do
financiamento imobiliário. SEGUROS -
Possibilidade de sua previsão desde que
fruto de opção pelo consumidor, a quem
compete também escolher a seguradora,
sendo vedada a "venda casada"
Tese
consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP

Aplicação analógica aos seguros de
morte e invalidez permanente e de danos
físicos ao imóvel - Não demonstração nos
autos de que ao autor tenha sido
garantida a opção pela contratação e a
escolha da seguradora
Cobrança dos
seguros arredadas Sentença mantida -
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Base
de cálculo - Não se vislumbra razão
alguma para a aplicação da apreciação
equitativa
em
detrimento
da
regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
12
processual que expressamente prevê a
fixação de honorários advocatícios em
percentual de 10% a 20% sobre o valor
atribuído à causa Orientação adotada
no REsp. n. 1.746.072/PR, julgado pela
Segunda Seção do STJ
Precedentes
deste Egrégio Tribunal - Fixação no
percentual de 20% sobre o valor
atualizado da causa que se mostra
adequada
RECURSO DO AUTOR
PROVIDO. CONCLUSÃO SUPERADA
A PRELIMINAR, RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO E PROVIDO O APELO
DO AUTOR. (TJSP; Apelação Cível
1053404-39.2016.8.26.0114;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/09/2020; Data de
Registro: 16/09/2020)
"APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA
PERICIAL

Estando
os
autos
devidamente
instruídos,
cabível
o
julgamento antecipado da lide, sendo
desnecessária a realização de prova
pericial - Inteligência do art. 355, I, do
NCPC Inocorrência de cerceamento de
defesa Preliminar afastada". "CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Reconhecida a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, vez que foram
preenchidos,
no
caso
em
tela,
os
requisitos do art. 2o daquele diploma
legal
Inteligência da Súmula 297 do
STJ No entanto, a aplicação do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
13
não implica, por si só, no acolhimento da
pretensão deduzida pelos apelantes

Apelo improvido". "LIMITAÇÃO DE
JUROS
Entendimento no sentido de
que, mesmo antes de sua revogação, o
artigo 192, § 3o, da Constituição Federal,
não era autoaplicável, dependendo de
regulamentação
Aplicação da Súmula
Vinculante no 7, de dezembro de 2008 -
Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos
juros
praticados
pela
instituição
financeira

Apelo
improvido".
"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de juros,
ainda que expressamente convencionada -
A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas
cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em
vigor
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições,
desde
que
expressamente
pactuada - Contrato firmado após a
aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros, pela via do
duodécuplo
Lícita a capitalização
mensal de juros - Apelo improvido".
"TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DO
CONTRATO

Reconhecida
a
abusividade da cobrança de tarifa de
administração do contrato, em face d
legislação
consumerista
e
da
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça
Apelo improvido". "SEGURO
POR
MORTE
E
INVALIDEZ
PERMANENTE SEGURO POR DANOS
FÍSICOS NO IMÓVEL
Cobrança de
seguros por morte e invalidez permanente
e por danos físicos no imóvel que, não
obstante previsão contratual, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
14
afastada - Autores, pelo que se depreende
dos autos, não tiveram, ao optar pela
contratação do seguro, a liberdade de
escolher a respectiva seguradora

Ocorrência de venda casada
Decisão
reformada

Apelo
provido".
"DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DE
VALORES - Os valores eventualmente
pagos a maior pelos autores devem ser
devolvidos, de forma simples, com as
devidas atualizações, e não em dobro -
Hipótese
de
ausência
de
dolo
e
ocorrência de engano justificável -
Aplicação do artigo 940 do NCC, bem
como artigo 42, § único, do CDC Apelo
parcialmente
provido".
"ÔNUS
-
SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de
parte mínima do pedido, razão pela qual
deverão os autores arcar com a totalidade
do ônus da sucumbência, observada a
gratuidade de justiça a eles concedida -
Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios de 15%
para 16% sobre o valor atualizado da
causa (R$273.215,00), nos termos do art.
85,
§11,
do
NCPC
-
Apelo
improvido". (TJSP;
Apelação
Cível
1005818-40.2018.8.26.0565;
Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/02/2020;
Data
de
Registro: 28/02/2020)
No que tange à cobrança de “tarifa
de serviços de administração”, tem-se que esta é, de fato,
abusiva e, por isso, o valor deve ser devolvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
15
Em
defesa
da
cobrança
da
supramencionada tarifa, a instituição financeira ré argumenta
que possui “como produto de comercialização o dinheiro” (fl.
224) e que a taxa “tem natureza remuneratória....para
recompensar o capital no prazo de duração da dívida”
Ora, os juros remuneratórios já
servem para a remuneração do capital emprestado, de modo
que a previsão de nova cobrança mensal de tarifa por conta da
disponibilização do crédito constitui tentativa de majorar os
juros contratuais, devendo ser vedada.
É nesse sentido a jurisprudência
desta Corte:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL E CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE C/C REVISÃO DE
CONTRATO. (...) DESCABIMENTO DA
COBRANÇA DE "TARIFA DE SERVIÇO
DE ADMINISTRAÇÃO". DEVOLUÇÃO
SIMPLES.
CABIMENTO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VÁLIDA.
ELEMENTO
OBRIGATÓRIO
NAS
OPERAÇÕES
DE
FINANCIAMENTO
IMÓBILIÁRIO (INCISO IV DO ART. 5o
DA LEI 9.514/97). VALIDADE DA
CLÁUSULA
QUE
PREVÊ
O
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DAS
OBRIGAÇÕES.
ARREMATAÇÃO
DO
BEM
POR
PREÇO
VIL
NÃO
VERIFICADA.
OS
VALORES
RELATIVOS
AO
IMÓVEL,
NO
PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES,
OBEDECERAM AO ARTIGO 27, §§1o E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
16
2o,
DA
LEI
9.514/97.
IMÓVEL
ARREMATADO.
SALDO
REMANESCENTE/SOBEJO DEVIDO AO
DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA
EM
PARTE.
MANTIDA
A
SUCUMBÊNCIA. Recurso de apelação
provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1036177-10.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
- 9a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
22/06/2020;
Data
de
Registro: 25/06/2020)
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de
procedência. Irresignação recursal do
banco-réu,
alegando,
em
resumo,
legalidade na cobrança da tarifa de
serviço de administração e na utilização
do SAC, inexistência de anatocismo e
cobrança de acordo com o pactuado. Sem
razão. Financiamento imobiliário. Taxa
de administração. Inclusão na prestação
mensal. Inadmissibilidade. Inexistência de
qualquer serviço que justifique a sua
cobrança. Forma disfarçada de elevação
dos juros contratuais. Jurisprudência
desta 20a Câmara de Direito Privado do
TJSP.
Laudo
pericial
comprovando
capitalização indevida. Súmula 450 do
STJ vedando a capitalização de juros com
o SAC no âmbito do SFH. Inexistência de
previsão
contratual
quanto
à
taxa
efetivamente contratada. Súmula 530 do
STJ determina a aplicação da taxa média
de mercado divulgada pelo BACEN.
Indébito
referente
à
amortização
extraordinária e a cobrança de taxa por
serviço sem especificação. Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
17
4013105-71.2013.8.26.0405;
Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco
- 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
17/09/2018;
Data
de
Registro: 20/09/2018)
Contrato Financiamento imobiliário
Capitalização de juros - Operação regida
pela Lei no 9.514/97, cujo artigo 5o, III,
prevê a capitalização dos juros

Previsão
no
contrato
regido
por
legislação especial e firmado após a
edição
da
MP
no
1.963-17/2000,
reeditada na MP no 2.170-36/2001

Constitucionalidade do art. 5o da MP
1.963-17/2000
reeditada
sob
no
2.170-36/2001, declarada pelo STF

Súmulas 539 e 541/STJ Abusividade da
Tarifa de Serviço de Administração
reconhecida Determinada a devolução
do valor de forma simples, corrigida
monetariamente e acrescida de juros de
mora Seguro Licitude da contratação
Sentença parcialmente reformada

Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0005161-36.2013.8.26.0066;
Relator
(a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
02/05/2016;
Data
de
Registro: 02/05/2016)
Não se fala, todavia, em devolução
em dobro, porque não comprovada a má-fé.
Desta forma, os valores referentes
às cobranças afastadas (seguro e tarifa de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011480-62.2017.8.26.0292 -Voto no 9.606
18
administração) devem ser restituído ao autor, na forma
simples, com correção monetária desde os desembolsos e com
acréscimo de juros de mora desde a citação (artigo 240, caput,
do CPC de 2015), autorizada a compensação referente a valor
eventualmente devido no contrato objeto dos autos.
Por fim, com a parcial inversão do
julgado, condeno cada parte ao pagamento de metade das
custas e despesas processuais, devendo o autor arcar com os
honorários do patrono da parte ré, arbitrados em 10% sobre o
valor atribuído à causa e o réu arcar com os honorários do
advogado do autor, fixados em 10% sobre o proveito
econômico obtido (afastamento dos seguros e tarifa de
serviços de administração), já considerada a atuação recursal,
e observada a gratuidade concedida ao autor.
Posto isto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao Recurso do Autor e ao Recurso da
ré, nos termos acima.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora